Tribunal: TJDFT
Processo: 0035897-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035897-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: JOANITA MARIZA SOUZA MESQUITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP (CIRCULAR No 29/1991) COMO PARÂMETRO PARA A DETERMINAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A VITALICIEDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Matéria suscitada e resolvida (aplicação da Tabela SUSEP - Circular no 29/1991-, como parâmetro para determinação do grau de redução da capacidade), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo ao deixar de garantir condições ideais de trabalho a servidor lesado. 3. Demonstrada a responsabilidade civil do Estado em relação ao evento que culminou em perda parcial da capacidade da autora, torna-se devida a indenização pelos danos materiais e morais causados. 4. Nos termos do artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, nos casos de redução da capacidade laboral ou incapacitação total da vítima, esta poderá optar pelo pagamento da indenização de uma só vez, no lugar do pensionamento mensal, o que, contudo, é incompatível com a vitaliciedade. Precedentes do STJ. 5. O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser pautado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão expressiva a ponto de acarretar o enriquecimento ilícito da parte lesada, nem tão ínfima que se torne inexpressiva. 6. Revelando-se exorbitante o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, a sua redução é medida de rigor. 7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC, ao argumento de que a remessa necessária não deveria ter sido conhecida, devendo ser restabelecido o valor fixado a título de danos morais; c) artigo 950, caput, e parágrafo único, do Código Civil, asseverando que sua incapacidade definitiva e parcial, que ensejou sua aposentadoria por invalidez, comportaria pensão mensal vitalícia no valor equivalente à integralidade dos seus rendimentos a ser pago em parcela única; e d) artigo 85, § 11, do CPC, porquanto o decisum guerreado teria fixado honorários recursais em seu desfavor sem que houvesse condenação anterior na sentença, razão pela qual entende que deve ser afastada a respectiva condenação. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente em honorários recursais, com fulcro no artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 496, § 3o, inciso II, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não merece trânsito em relação ao alegado malferimento ao artigo 950, caput, e parágrafo único, do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade" (AgInt no AREsp 1243487/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2019). No mesmo sentido, confira-se também o AGR no REsp 1672059/RJ, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Da mesma forma o especial não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 85, § 11, do CPC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. No que diz respeito ao pedido do recorrente para majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027